Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. REMESSA RECEBIDA E DESPROVIDA.
1. A Lei n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, autoriza o Poder Judiciário a determinar a internação compulsória de indivíduo acometido de transtorno psiquiátrico quando laudo médico circunstanciado caracterize a necessidade da medida, conforme preconiza o seu art. 6o, III. Não obstante essa previsão, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental, a Lei 10.216/01 estabelece, em seu art. 4o, que a medida de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
2. Na espécie, observa-se que as medidas ambulatoriais e assistenciais diversas da internação compulsória foram insuficientes para resguardar a saúde e integridade física da ré. Conforme consta do relatório psiquiátrico, a ré possui 25 (vinte e cinco) anos e foi diagnosticada com transtorno depressivo recorrente, apresentando episódios de automutilação e intencionalidade suicida, ressaltando-se que seu prontuário médico indica 68 (sessenta e oito) eventos ocorridos em ambiente hospitalar no período de 8 (oito) meses.
3. Demonstrado o esgotamento dos recursos extra-hospitalares e a necessidade da internação compulsória, exsurge ao Distrito Federal a obrigação de custear o tratamento, em cumprimento ao dever de promoção da saúde insculpido nos arts. 196 da Constituição Federal e 204 da Lei Orgânica do DF.
4. Remessa necessária recebida e desprovida.